Tribunal: STF
Processo: HC 214470
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Caio Marcelo Cordeiro Antonietto e outros contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 157.776/PR. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 6/5/2021 pela suposta prática do delito tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OPERAÇÃO METÁSTASE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SITUAÇÃO PECULIAR E CONCRETA QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMADA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUENÃO TÊM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, DESCONSTITUÍREM A CUSTÓDIA ANTECIPADA, CASO ESTEJAM PRESENTES OS FUNDAMENTOS E REQUISITOS QUE AUTORIZEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (…) 



    No presente reclamo, sustenta que o decreto prisional não individualiza as condutas em tese praticadas pelo recorrente. Alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Assevera que a prisão preventiva está pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e aponta suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere, sobretudo quando considerado que o recorrente se encontra custodiado há quase um ano. 



    Ressalta, por fim, suas condições pessoais favoráveis. 



    Requer, assim, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 491/497)” (eDOC 8)



    Daí a presente impetração (eDOC 1).



    Nesta Corte a defesa insiste nas alegações anteriormente levantadas.



    Nesse sentido requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que se revogue a prisão preventiva, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 157.776/PR. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.



    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.



    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.



    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.



    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Consta do decreto que revê a necessidade da prisão preventiva:



    “No que tange à prisão preventiva dos acusados JOSÉ CÍCERO DA SILVA LAURENTINO (CÍCERO), PEDRO ARILDO RUIZ FILHO (PEDRINHO), VALDECIR MIESTER (MIESTER), DANIELA DE AZEVEDO SILVA (DANIELA) e GUILHERME ROBERTO PEREIRA (GUILHERME), bem como as prisões domiciliares de RENATA FIGUEIREDO CAMPAGNOLE DE OLIVEIRA (RENATA) e LUCIA SAMPAIO DIAS (LUCIA), verifica-se que elas ainda se mostram necessárias. 



    Isso porque, conforme deliberado da decisão de evento 11 dos autos 0004752-28.2021.8.16.0173, a prisão foi decretação diante de fortes indícios de autoria em desfavor dos representados quanto à prática delitiva dos delitos em questão, bem como para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. 



    O fumus comissi delicti se extrai do material produzido na investigação, vindo dos Relatórios de Auditoria n. 67/2020, 100/2020, 010/2021, 017/2021 e 029/2021, dos extratos bancários, das informações encaminhadas pelas Receitas Estadual e Federal, dos relatórios de quebra de sigilo de dados telemáticos, dos relatórios de interceptações telefônicas das dezesseis quinzenas de investigação, dos procedimentos de contratações diretas e licitatórios e das demais diligências implementadas no Procedimento Investigatório Criminal n. MPPR-0151.20.001492-7(eventos 26.3, 37.3, 45.3, 54.3, 76.3, 116.3, 143.3/143.4, 174.3, 226.3, 226.6, 226.7/22, 250.2/4, 254.1/4, 272.4; 321.9/321.25; 321.28/321.29; 325.3/325.5 e 346.3 dos autos n. 0003436-14.2020.8.16.0173 ). 



    Segundo as provas acima mencionadas, há fortes indícios de autoria em desfavor dos representados. Senão, vejamos: 



    (i) depósitos nas contas bancárias de pessoas e familiares dos investigados CÍCERO e PEDRINHO, oriundos de entidades hospitalares que mantêm contratos públicos com o Município de Umuarama, que podem configurar os delitos capitulados nos artigos 317 e 333 c/c art. 327, §1º, todos do Código Penal, por diversas vezes; (…)



    (iii) diversas emissões de notas falsas para justificar serviços fictícios e/ou mercadorias não entregues envolvendo os três supracitados investigados, órgãos públicos municipais e prestadores de serviços locais contratados para execução de atividade típica da Administração Pública, do que pode resultar a subsunção aos tipos penais previstos nos artigos 317, 299, caput, c/c 327, §1°, todos do Código Penal, por diversas vezes;



    (iv) indícios de envolvimento de MIESTER, CÍCERO e PEDRINHO em inúmeras fraudes a licitações e contratações diretas na área da saúde do Município de Umuarama/PR – artigos 89 e 90, ambos da Lei n. 8.666/93, por diversas vezes; (…) 



    (vii) dezenas de operações financeiras realizadas pelos investigados, com o propósito de dissimular a natureza, origem e localização de numerários, além da conversão em ativos lícitos, em possível lavagem de capitais – art. 1º, caput e § 1º, inciso I, da Lei n. 9.613/98.



    Todos os delitos referidos, que foram potencialmente praticados pelos representados, haja vista o farto arcabouço probatório até agora levantado, sobre qual já foi discorrido acima, preveem penas privativas de liberdade superiores a 4 anos, moldando-se, portanto, ao permissivo prisional cautelar previsto no artigo 313 do Código de Processo Penal – sem se olvidar da possibilidade e concurso de material de delitos. 



    Por sua vez, a necessidade da prisão (periculum libertatis), no presente caso, justifica-se para garantir a ordem pública, assegurar a ordem econômica e para a conveniência da instrução criminal. 



    Inicialmente, destaca-se a periculosidade concreta dos acusados evidenciada pelo modus operandi, a demonstrar a gravidade concreta dos crimes. 



    Veja-se que, aparentemente, os representados causaram severos prejuízos ao Poder Público local de Umuarama, em área extremamente fundamental para a sociedade como a saúde – sobretudo em tempos de combate a uma pandemia. Atentaram os representados, aparentemente, ainda, contra o princípio da livre concorrência (art. 170, IV da CF) e à moralidade administrativa (art. 37, caput da CF), afetando diversos processos licitatórios e contratações diretas (…) 



    Só por esses casos é possível perceber que a organização foi capaz de movimentar cerca de R$ 19.525.806,90, ou seja, praticamente 1/4 de toda receita destinada à saúde do Município de Umuarama. 



    A gravidade em concreto dos crimes praticados atesta o risco à ordem pública que as atividades ilícitas da organização criminosa proporcionam, justificando, assim, o decreto de segregação cautelar. 



    Ainda, o perigo à ordem pública decorre da aparente reiteração das condutas criminosas, com especial reflexo na ordem econômica. Verificou-se ao longo da investigação que a aparente organização criminosa vem praticando de forma reiterada e habitual os crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude à licitação, lavagem de capitais, organização criminosa há mais de um 1 ano, trazendo severo prejuízo ao erário. 



    Além do perigo à ordem pública e à ordem econômica, provocado pela reiteração e habitualidade das condutas, a segregação também se justifica por se tratar de medida imprescindível à instrução criminal, visto que, PEDRINHO, CÍCERO, MIESTER, RENATA, GUILHERME, DANIELA e LUCIA possuem forte influência econômica e política, mantendo contato com empresários do setor, políticos e servidores públicos ocupantes de cargos estratégicos. 



    Ainda, necessário evitar que os representados efetuem contato com possíveis testemunhas – notadamente as pessoas envolvidas nas interceptações telefônicas, mas que ainda não foram plenamente identificadas –, com intuito de as coagirem e influenciarem na produção de elementos informativos ou mesmo na prova a ser produzida em Juízo. 



    Ademais, não se verifica nos autos, qualquer alteração fática superveniente que torne recomendável a revogação da prisão preventiva”. (eDOC 11, p. 2-5)



     Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal – considerando-se a posição por ele ocupada na organização criminosa, a continuidade e demais elementos caracterizadores do modus operandi delitivo, a exemplo da lavagem do capital ilícito –, mormente ante à possibilidade concreta de reiteração delitiva.



    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, não tem razão a defesa. A prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram, sobretudo porque o paciente possui forte influência econômica e política.



    Ora, se, hipoteticamente, o réu comete o crime e, por exemplo, dez anos depois, ameaça uma testemunha que irá depor, a prisão preventiva pode ser decretada e é contemporânea à ameaça que ele realizou.



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao writ (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente